Tribunal: TJES
Processo: 5001286-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A - em recuperação judicial contra decisão de saneamento proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Alessandro Alves Oliveira, em razão do rompimento da barragem de Fundão. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código Civil, argumentando que o entendimento firmado pelo STF no Tema 999 se aplica apenas a danos ambientais coletivos, e não a danos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável à pretensão indenizatória do agravado é a trienal prevista no Código Civil ou a quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) interrompeu o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprescritibilidade da pretensão indenizatória estabelecida pelo STF no Tema 999 se aplica exclusivamente a danos ambientais coletivos, não abrangendo danos individuais, que possuem titular determinado e estão sujeitos à prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que danos individuais decorrentes de desastres ambientais não são imprescritíveis, devendo ser analisados sob a ótica da legislação civil e consumerista.

A reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão configura relação de consumo por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as empresas envolvidas e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, fazendo com que o prazo voltasse a fluir a partir da data de sua celebração, em 26/09/2018.

Considerando que a ação foi ajuizada em 23/05/2023, dentro do prazo quinquenal reiniciado em 2018, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável a ações indenizatórias individuais decorrentes de desastres ambientais é o quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, quando configurada a relação de consumo por equiparação.

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pode interromper a prescrição, nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, fazendo com que o prazo prescricional reinicie a partir da data de sua celebração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor, arts. 17 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 999 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.428.065/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.084.649/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/2/2024; TJES, AI n. 5011154-28, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 10/04/2024; TJES, Apelação Cível n. 5005325-24.2023.8.08.0014, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 11/07/2024.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001286-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
ALESSANDRO ALVES OLIVEIRA

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra r. decisão de saneamento do id. 54249176 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 5005248-64.2023.8.08.0030 ajuizada por
ALESSANDRO ALVES OLIVEIRA
em desfavor da agravante e de outros.

Em suas razões (id. 11978794), a agravante aduziu, em síntese, que a ação indenizatória foi ajuizada em 23/05/2023, ou seja, mais de sete anos após o rompimento da barragem de Fundão (ocorrido em 05/11/2015), razão pela qual o pleito deveria ser reconhecido como prescrito.

Argumenta que o entendimento sobre a imprescritibilidade do E. Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 999 de repercussão geral se aplica apenas à pretensão de reparação civil de dano ambiental coletivo, não abrangendo danos individuais reflexos, que estão sujeitos à prescrição trienal, conforme o artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Salienta que a decisão agravada confunde dano ambiental coletivo com dano moral e material individual, que possui titular determinado e, portanto, deve seguir o prazo prescricional previsto na legislação civil.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Contrarrazões no id. 12502027, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão proferida do id. 11994502, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

De início, esclareço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil. (REsp n. 1.772.839/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019)

Ultrapassada essa questão, conforme narrado, a agravante insurge-se contra o capítulo da decisão de saneamento proferida nos autos do processo n. 5005248-64.2023.8.08.0030, que, utilizando-se do Tema 999 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a imprescritibilidade da reparação de danos ambientais, afastou a prejudicial de mérito suscitada em defesa.

Necessário pontuar que a agravante está com a razão no tocante ao fundamento do pronunciamento agravado, havendo uma distinção entre o caso concreto e o precedente da Suprema Corte, pois este versa sobre a imprescritibilidade da pretensão autoral relacionada ao macrobem ambiental, enquanto direito difuso e indisponível.

Na hipótese vertente, por outro lado, trata-se de dano individual do autor, de natureza eminentemente privada, sem qualquer pedido de restauração do meio ambiente afetado, devendo, pois, submeter-se ao regime prescricional da legislação civil. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, posicionou-se no mesmo sentido, veja-se:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBEM AMBIENTAL). NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reparação de dano causado ao meio ambiente (macrobem ambiental), enquanto direito difuso e indisponível, está protegida pelo manto da imprescritibilidade. 2. No caso de danos ambientais individuais (microbem ambiental), o entendimento desta Corte é no sentido de que a pretensão de indenização está sujeita à prescrição, haja vista afetarem direitos individualmente considerados, isto é, de titularidade definida.

Precedentes. 3.
Na hipótese, a pretensão do autor é de indenização por dano individual, de natureza eminentemente privada, sem qualquer pedido de restauração do meio ambiente, razão pela qual não há que falar em imprescritibilidade. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 999.
4. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024 -
Informativo 20 - Edição Extraordinária
)

Não obstante essa questão, deve ser mantido o afastamento da alegada tese extintiva do direito autoral, uma vez que o dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor lapso este que não fulmina a pretensão do recorrido.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’. Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.428.065/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.084.649/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Desse modo, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 27 da legislação consumerista.

Quanto ao termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, o parágrafo primeiro do artigo primeiro do Termo de Compromisso celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às envolvidas no dano ambiental de Mariana dispôs sobre o ajuizamento de ações por parte dos atingidos, vejamos:

ARTIGO PRIMEIRO. As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO RENOVA reafirmam, conforme a legislação brasileira, o TTAC, o TAP e seu aditivo, e o TAC Gov, sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.

Assim sendo, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que o TAC interrompeu o prazo prescricional (CC, art. 202, § único), com o reinício da contagem a partir da data de sua elaboração, qual seja, 26/09/2018.

[...] “é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”

[...] “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, [...] “o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’ (TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/07/2024)

Considerando o termo inicial acima citado e que o ajuizamento da demanda ocorreu em 23/05/2023, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o capítulo da decisão objeto de irresignação.

É como voto.

[1] MPF. Termo de Compromisso. Disponível em: https://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/termo-de-compromisso-prescricao. Acesso em: 30/07/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim